Tribunal: TRF3
Processo: 0005496-66.2015.4.03.6110
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
90/283)

0005496-66.2015.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 73012

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. JUNTADA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS E DA TRANSCRIÇÃO DO JULGAMENTO. TEOR DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA ORALMENTE. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que, em razão da juntada aos autos da gravação da sessão de julgamento e de sua respectiva transcrição, julgou prejudicados os embargos de declaração opostos com a finalidade de se conhecer o teor da questão de ordem suscitada oralmente pela defesa dos embargantes, bem como os fundamentos da sua rejeição.

2. O recurso dos embargantes não foi conhecido porque a pretensão de conhecer os fundamentos da questão de ordem foi atendida, sendo desnecessário constar da minuta de julgamento e respectivo acórdão o teor dessa transcrição, uma vez que as notas taquigráficas compõem o acórdão, consoante dispõe o art. 87 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

3. A oposição dos embargos interrompe o prazo para a interposição de recursos, consoante expressa previsão contida no art. 1.026 do NCPC, aplicável por analogia ao processo penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.